Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O pagamento parcial da dívida do devedor por terceiro está previsto no art. 304 do Código Civil e não constitui fato apto a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ainda que seja sócio na empresa, pois não atuou em nome da pessoa jurídica.

3. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão alegada, sem efeitos infringentes. Unânime.